Tribunal: TJDFT
Processo: 0719998-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719998-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDETE DA MOTA TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado da autora com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que cumpra a obrigação de disponibilizar a autora, CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões, a recorrente alega que a demora para a realização da cirurgia na fila de espera acarretará prejuízos significativos à ela e pleiteia a antecipação da tutela de recursal para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para o recorrido cumprir a obrigação. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, conforme documentos juntados aos autos aos IDs. 51395002 e seguintes. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso, não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a fim de modificar o entendimento do juízo a quo. Portanto, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito